Tribunal: TJES
Processo: 5001504-41.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001504-41.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA APARECIDA GASPARINI PIANCA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a 2ª recorrente apresentou suas contrarrazões (ID. 1513593).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
LUZIA APARECIDA GASPARINI PIANCA
(ID. 1513582)

verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o TOI foi expedido de maneira unilateral;
d)
que a inspeção foi realizada sem sua presença;
e)
que não participou da análise do medidor, pois só tomou conhecimento após sua realização;
f)
que o TOI não é suficiente para comprovar a fraude no medidor;
g)
que houve falha na prestação dos serviços;
h)
que faz jus aos danos morais em razão da irregularidade e abusividade da concessionária, de modo que tal situação extrapola o mero aborrecimento.

A 2º Recorrente (
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A)
interpôs recurso inominado (ID. 1513585), sustentando em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
c)
que

a sentença merece reforma;
d)
que todos os atos praticados pela recorrente são válidos e legais;
e)
que não incorreu em qualquer ilegalidade no procedimento administrativo, agindo corretamente para apurar as irregularidades decorrentes de intervenção de terceiros identificadas no medidor da consumidora;
f)
que apenas realizou o cálculo do valor referente a apuração do consumo já que a energia não foi registrada na sua totalidade;
g)
que comprovou as irregularidades seja pela inspeção realizada, pela análise laboratorial do medidor ou até mesmo pela simples análise do histórico de consumo da instalação;
h)
que as cobranças não são fruto de aplicação de multa, nem por débito pretérito, mas em razão da recuperação de consumo;
i)
que

agiu no exercício regular do direito;
j)
que o TOI cumpriu as formalidades expressas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
k)
que inexiste falha na prestação de serviço, quiçá ato ilícito, pois a energia elétrica consumida não fosse registrada em sua totalidade;
l)
que é devida suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento;
m)
que não houve arbitrariedade, quiçá abusividade na conduta da recorrente;
n)
que agiu no exercício regular do direito;
o)
que

às cobrança expressas no demonstrativo de cálculo decorrem de irregularidade constatada no medidor, razão pela qual são devidas;
p)
que não há que se falar em responsabilidade da recorrente;
q)
que não há que se falar em suspensão/inexigibilidade e cancelamento do débito;
r)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes;
s)
que o pedido contraposto deve ser julgado procedente.

Defiro à 1ª recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID. 1513583).

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pela 2ª recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados à 1ª recorrente são devidos, e em caso negativo, se tal situação enseja a declaração de inexistência do débito e os danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, pois muito embora tenha reconhecido que houve parcial comprovação da submedição, após a troca do medidor não houve aumento drástico da média de consumo da 1ª recorrente, ao revés, manteve o padrão de consumo, não havendo elevação que indicasse existência de submedição o que gerou a declaração de inexistência do débito.

Muito embora inicialmente o Juízo
a quo
tenha observado que houve a parcial comprovação das irregularidades, com fulcro nos documentos acostados pela 2ª recorrente, com a posterior troca do medidor o consumo da 1ª recorrente não houve mudança considerável do consumo, ou seja, o consumo da unidade da requerente manteve o padrão.

Lado outro, a 1ª recorrente só tomou conhecimento dos débitos imputados a ela após inspeção realizada pela concessionária no dia 18/08/2020, que gerou o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (ID. 1513543) no valor de R$12.460,47 (doze mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos) do período de 18/08/2017 a 18/08/2020, emitido em 30/09/2020, quando foi averiguar o imóvel que estava desocupado.

No entanto, com a devida
vênia
, a 2ª recorrente ao verificar a suposta fraude, retirou o medidor, emitiu TOI de forma unilateral e sequer comunicou a recorrente acerca da perícia técnica nos equipamentos retirados. Isto sem dizer que a 1ª recorrente sequer estava presente no momento da inspeção - “ausente” -, conforme ID. 1513542.

Assim, mesmo com a troca do medidor, o consumo se manteve tal como o padrão, de modo que a 2ª recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição da 1ª recorrente.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao consumidor sem antes comprovar a veracidade da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para

a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Outrossim, restou comprovado ainda que a 1ª recorrente encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela 2ª recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[1]
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Isto porque a 2ª recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República.

Nesse sentido, a resolução dispõe ainda em seu art. 129, §§ 5° ao 7° que para a verificação de consumo irregular quando for necessário retirar o medidor ou demais equipamentos, a recorrente deve “
acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
”.

Isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a concessionária comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia, o que não foi observado no caso concreto.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a dívida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, especialmente, porque os débitos foram imputados unilateralmente à 1ª recorrente.

Nesse ínterim, o procedimento adotado mostra-se indevido, retirando da recorrente a oportunidade do contraditório e ampla defesa.

Assim, em relação ao pedido de declaração de inexistência do débito ele é procedente, conforme a sentença do Juízo
a quo
, eis que restou comprovado que a 2ª recorrente além de não cumprir fielmente os comandos dispostos na Resolução 414/10 da Aneel, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção, após a troca do medidor não houve alteração do consumo normal da 1ª recorrente.

Por fim, não há que se falar em danos morais, pois, embora a 2ª recorrente não tenha observado estritamente o que dispõe a Resolução 414/10 da Aneel, não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica ou qualquer outra conduta que
comprove o abalo de ordem moral alegadamente sofrido.

Por fim, quanto ao pedido contraposto da 2ª recorrente, resta prejudicado, vez que ela não logrou êxito em comprovar as irregularidades, de modo que as cobranças são indevidas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
LUZIA APARECIDA GASPARINI PIANCA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a 1ª recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

Condeno a 2º recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. INSPEÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA EM 18/08/2020. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. MEDIDOR SUBSTITUÍDO. TOI Nº 3468945. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR NO VALOR DE R$12.460,47, DO PERÍODO DE 18/08/2017 A 18/08/2020, EMITIDO EM 30/09/2020. CONSTATAÇÃO DE QUE A RECORRIDA NÃO CUMPRIU COM OS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL PARA ELABORAÇÃO DO TOI. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CONSTATAÇÃO DE QUE APÓS A TROCA DO MEDIDOR NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NO CONSUMO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE A 1ª RECORRENTE, EIS QUE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.